Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716262-20.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUAN SOUSA BARBOSA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO Nada a prover, diante do julgamento do recurso já realizado. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem, a quem cabe analisar as petições apresentadas. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora